Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703841-72.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA CARVALHO DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014